Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONCEITOS DISTINTOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CF/88. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. CERTIFICAÇÃO. CEBAS. LEI 187/21. INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal veda a cobrança de tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, desde que relacionados às suas finalidades essenciais. Por sua vez, o art. 111 do CTN delimita que as normas que disponham sobre isenção tributária devem ser interpretadas de maneira restritiva.
2. O STF esclareceu que o termo "modo beneficente de prestar assistência social" não possui definição expressa na Constituição Federal, tornando necessária a sua concretização legislativa.
3. A entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade de assistência social sem fins lucrativos. Assim, a certificação CEBAS não é suficiente para garantir a imunidade tributária pretendida no caso concreto.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.